Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. FILHO MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO GENITOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481). 1.1. “4. Para a fixação do montante a ser pago a título de pensão alimentícia é importante ponderar que cabem a ambos os genitores, em assistência mútua, arcarem com os custos que atendam às necessidades dos filhos.” (Acórdão 1250406, 07123112320188070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. É cediço que licença-prêmio se trata de verba indenizatória, não integrando a remuneração do alimentante, motivo pelo qual não há que ser considerada para fins de cálculo da pensão alimentícia. 1.3. Não há que se falar em majoração dos alimentos anteriormente fixados se, embora tenha ocorrido melhora na condição financeira do alimentante, os alimentos foram fixados em percentual sobre a remuneração do genitor, o que acompanha proporcionalmente os acréscimos ocorridos.

2. Recurso conhecido e desprovido.